Tribunal: STF
Processo: AI 624062
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1. Encontra-se ilegível a data de ingresso contida no protocolo da
   petição do recurso extraordinário, fato que impossibilita aferir
   a sua tempestividade, pressuposto de ordem pública do seu
   cabimento. Incidência das Súmulas STF nºs 288 e 639.
2. Agravo
   regimental improvido.